Tribunal: STF
Processo: HC 230676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juan Felipe Berti, em favor de Lucas Renan Paul, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 175.517/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por LUCAS RENAN PAUL contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 5069897-21.2022.8.24.0000). 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, na data de 5/11/2022, do crime previsto no art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito imputado, que os argumentos da decisão são genéricos e a fundamentação inidônea. Acredita que caberia à hipótese a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.



    A acórdão recorrido denegou da ordem, afirmando que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva a partir da consideração da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e que indícios de autoria e materialidade ficaram demonstrados no Inquérito policial, mormente boletim de ocorrência, laudo pericial e vídeos de câmeras de monitoramento - e nas provas orais, tais como as palavras das testemunhas Indiamara de Souza, Cezar Nilton Signori, Maria Eduarda Vieira e Fernanda Taiana Firmino, da vitima Jairton Cesar Vieira e do agente militar Samuel Simão atuante na ocorrência, nas quais evidenciou-se que o paciente, em tese, no dia 05/11/2022, por volta das 11h, no interior de uma loja de conveniências, teria desferido golpes de arma branca (faca) contra a vítima, surpreendendo-a de inopino quando estava de costas, atingindo-a na região lombar e auricular, vindo a causar-lhe lesões, não alcançando o resultado morte porquanto o ofendido foi rapidamente socorrido por terceiros e prontamente recebeu atendimento médico. (fl. 49) 



    Acerca da prisão domiciliar, afirmou que se tratava de supressão de instância porque o pleito não foi analisado pelo primeiro grau.



    Nesse recurso, o peticionante renova os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, e afirma que o Tribunal de origem não demonstrou, de maneira concreta, o risco que seria gerado pela liberdade do recorrente, e que este teria se apresentado voluntariamente à autoridade policial e comparecido ao seu interrogatório. 



    Pretende, em suma, a reforma da decisão do Tribunal para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão..” (eDOC 9)



    O recurso não foi provido por meio de decisão monocrática que transitou em julgado em 14.3.2023. 



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão de medida liminar em favor do Paciente Lucas Renan Paul, com o fim de revogar a sua prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, para que responda em liberdade até ulterior julgamento colegiado por esse e. STF, confirmando-a ao final; 2. Posteriormente, quando do julgamento colegiado, que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente Lucas Renan Paul, com o fim de revogar a sua prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, fazendo cessar de maneira permanente o constrangimento ilegal decorrente das decisões ora objurgadas;”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, conforme se assume na petição inicial, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o ora impetrante, que é o mesmo subscritor do RHC 175.517/SC, conformou-se com a decisão monocrática, já que ausente irresignação recursal.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O paciente está preso por ter, segundo os autos, tentado matar a facadas a vítima premeditadamente. A sessão plenária já está designada para 7.3.2024, conforme aduz a defesa. (eDOC 1, p. 4)



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Na espécie, o recorrente, no interior de uma loja de conveniências, teria desferido golpes de arma branca contra a vítima, surpreendendo-a de inopino quando estava de costas, atingindo-a na região lombar e auricular, vindo a causar-lhe lesões, não alcançando o resultado morte porquanto o ofendido foi rapidamente socorrido por terceiros e prontamente recebeu atendimento médico. Destacaram as instâncias de origem o depoimento da vítima, segundo a qual "há algumas filmagens de vizinhos que mostram Lucas [ora paciente] indo até a casa do depoente em várias oportunidades, em uma delas Lucas jogou a bicicleta contra o portão da residência do depoente, outra vez chegou perguntando onde estava o depoente só que quem estava na casa sozinha era a esposa do depoente que avisou a Lucas que não desejava que ele aparecesse ali outra vez. A tentativa de homicídio foi num sábado, que na quarta-feira, antes do crime, os vizinhos do depoente o questionaram quem seria o rapaz que estava andando por ali, quando o depoente buscou nas imagens das câmeras de vigilância viu que se tratava de Lucas, inclusive a filha do depoente tem as filmagens. [...] A esposa e filha do depoente estão muito apreensivas, nem querem que o depoente saia de casa para trabalhar, o depoente instalou duas câmeras de vigilância em casa. Que a forma como foi agredido e onde foram as agressões, demonstram nitidamente que Lucas tentou tirar a vida do depoente e não só o lesionar. Lucas tentou o esfaquear na segunda vez no pescoço, só que acertou sua orelha. Está trabalhando em seu escritório com a porta trancada, recentemente cortou o cabelo e também pediu para o cabeleireiro trancar a porta porque está com medo" (e-STJ fl. 50). 



    Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, visto que o crime em análise foi praticado premeditadamente e com o emprego de arma branca. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social. (eDOC 9, p. 5)



    A alegação de excesso de prazo não foi debatida no ato impugnado, razão por que a análise por esta Corte, de igual modo, resultaria em supressão.



    De todo modo, não há ilegalidade a ser reconhecida.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente